Tribunal: TJDFT
Processo: 0734719-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734719-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS FIUSA MOURA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VINICIUS FIUSA MOURA contra decisão interlocutória que alterou o valor da causa da ação ordinária de no 0718065-90.2024.8.07.0001, ajuizada em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e de PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS. Nas razões recursais, em breve síntese, após apresentar o histórico processual de toda a demanda, o agravante colaciona o inteiro teor do acórdão citado na fundamentação da decisão recorrida, argumentando tratar de matéria fática diversa da que motiva a ação originária. Requer a nulidade absoluta do tópico “DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA” da decisão recorrida e que seja atribuída à causa o “valor de R$ 619.309,64 (Seiscentos e Dezenove Mil Trezentos e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos), sendo R$ 478.707,80 (Quatrocentos e Setenta e Oito Mil Setecentos e Sete Reais e Oitenta Centavos) de parcelas vencidas, Art. 292, § 1o, do CPC, somados com R$ 140.601,84 (Cento e Quarenta Mil Seiscentos e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos) de parcelas vincendas, Art. 292, § 2o, do CPC, tendo em vista que o Contrato de Trabalho entre o Agravante e a Petrobras é por tempo indeterminado; 3.3) Requer intimação dos Agravados nos termos do Art. 1019, II, do CPC”. Após expor tais pedidos, defende que pretende sua reinserção no Processo Seletivo PETROBRAS/PSP RH 2021 para ser nomeado, empossado e contratado pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, pois teria sido aprovado tanto nas vagas reservadas a pessoas negras quanto nas vagas destinadas à ampla concorrência, de modo que o valor da causa deve ser de R$ 281.203,68 (Duzentos e Oitenta e Um Mil Duzentos e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos), que corresponde à parcela remuneratória salarial de R$ 11.716,82 multiplicado por 24 meses. Sustenta que seria ilícito o ato administrativo de eliminação do candidato do certame. Apresenta cálculos de acordo com os quais o valor da causa seria de R$ 478.707,80. Recurso desprovido de preparo por ter sido concedido ao autor agravante, na origem, gratuidade de justiça. Brevemente relatado, passo a decidir. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que altera o valor atribuído a causa, de ofício ou a pedido da parte adversa. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, a matéria atinente ao valor da causa poderá ser objeto de futura apelação, sem qualquer prejuízo para as partes, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora